Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702521-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA RECORRIDO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia (artigo 99, § 3o, NCPC), acompanhada de documentos que comprovem a alegada carência. Traga, pois, a parte recorrente, os referidos documentos ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 2 (dois) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator